Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-33.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. ÓBICE. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO. FRAÇÃO MÍNIMA. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA DE FOGO. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO. FRAÇÃO MÁXIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DETRAÇÃO PENAL. FIXAÇÃO. REGIME ABERTO. EXPEDIÇÃO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO. BICICLETA. BEM NÃO APREENDIDO. CARÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Há falta de interesse recursal quando o apelante veicula pedidos que já foram acolhidos na sentença, que não guardam pertinência com o conteúdo da denúncia ou com a documentação carreada aos autos.

2. Não há como acolher a tese defensiva de que a interrupção do iter criminis decorreu de desistência voluntária quando a prova oral produzida nos autos evidencia que o crime só não se consumou por razões alheias à vontade do acusado.

3. A pretendida desclassificação do roubo tentado para o crime de constrangimento ilegal não encontra amparo no conjunto probatório, pois restou inequívoco o dolo dos agentes de subtrair bens existentes no interior da loja, restando configurado o crime contra o patrimônio.

4. O Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça confere primazia aos princípios da legalidade e da reserva legal. Assim, diante da adoção do sistema trifásico de fixação da pena pelo Código Penal, não há margem para a redução da pena abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado ao delito em razão da incidência de mais de uma circunstância atenuante.

5. A empreitada delitiva foi interrompida logo no início em decorrência da reação da vítima de abandonar a loja e clamar por socorro e da presença de uma viatura policial nas proximidades do local do crime. O réu e seu comparsa não conseguiram subtrair quaisquer bens do estabelecimento comercial, já que foram compelidos a fugir imediatamente após o anúncio do assalto. Nesse contexto, mostra-se mais acertada a diminuição da pena pela tentativa na fração de 2/3 (dois terços).

6. A detração penal, por si só, não autoriza a fixação de regime aberto e a consequente expedição de alvará de soltura em favor do apenado na hipótese dos autos. Com a expedição da carta de guia provisória, a competência para decidir sobre a progressão de regime prisional passou a ser do Juízo da Execução Penal. O apenado ostenta outra condenação criminal definitiva, circunstância que recomenda a unificação das penas naquela sede para que se possa cogitar do atendimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pela Lei n. 7.210/84 para a fins de obtenção do benefício.

7. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDA.